Tribunal: TJMT
Processo: 1028800-63.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028800-63.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA VIEIRA HIGUTI - CPF: 041.718.431-03 (RECORRIDO), DANIEL SANTANA DOS SANTOS - CPF: 060.880.751-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGENCIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA- REITERADOS BLOQUEIOS DE VALORES NA CONTA CORRENTE DA CONSUMIDORA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
ARBITRADO- NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ressai de forma inconteste que em um primeiro momento, o bloqueio dos valores na conta da Recorrida se afigurava legal, vez que emanada de ordem judicial, porém ao continuar efetuando novos bloqueios sem qualquer lastro, mesmo após, ser oficiado pelo Juízo para cessar as constrições, houve configuração de

falha na prestação de serviço, gerando o dever de indenizar.

O balizamento de fixação de danos morais exige a percuciente verificação como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

NU PAGAMENTOS recorre da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais c/c tutela de urgência proposta por Fernanda Ferreira Vieira Higuti.

O Recorrente em suas razões recursais sustenta ausência de falha no serviço prestado, sob o argumento de que o bloqueio na conta da Recorrida adveio de bloqueio judicial determinado nos autos n. 0003559-85.2014.811.0003.

Afirma que, não foi recepcionada ordem de transferência ao caso em comento e que não constam outros bloqueios ativos e que os valores superiores ao constrito podem ser movimentados livremente.

Pontua que não houve qualquer desrespeito as normas do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo falha na prestação do serviço, sendo necessário o afastamento da condenação em danos morais.

Discorre acerca da inexistência do dano moral, e, caso seja mantida a condenação requer que seja reduzida a um patamar mais adequado, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Em resposta a Recorrida rebate os argumentos expendidos no recurso, postulando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

A Recorrida ajuizou a ação indenizatória alegando em síntese que:

(...)

Não obstante, em 16/06/2022, na ação de n°. 0003559-85.2014.8.11.0003, o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT determinou o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD nas contas da parte executada, ora Autora, sendo-a cumprida em 21/06/2022, com conscrição parcialmente frutífera, no importe de R$ 326,05 (trezentos e vinte e seis reais, e cinco centavos), relativo ao banco NU PAGAMENTOS S.A., conforme decisão e extrato em anexo (Docs. 08 e 09).

Posteriormente, em 11/07/2022, a Autora firmou um instrumento particular de transação com a credora, onde foi ajustado o pagamento do débito, o levantamento de eventuais restrições e o pedido de arquivamento do processo, sendo homologado pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT em 22/09/2022, conforme cópias em anexo (Docs. 10 e 11).

Contudo, em que pese a conscrição realizada em 21/06/2022, a parte requerida NU PAGAMENTOS S.A. vem realizando REITERADAS conscrições de valores na conta bancária da Autora até a presente data, por suposta “ordem judicial” do referido processo, conforme extrato bancário anexo (Docs. 05 e 06). Veja

(...)

Tal fato foi noticiado pela própria credora SICREDI SUL MT nos autos de n°. 0003559-85.2014.8.11.0003 (Petição - Doc. 12), motivo pelo qual o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, já reconheceu que os novos bloqueios realizados pela Requerida são indevidos e que não possuem autorização judicial.

Verbis:

“[...] Em relação aos bloqueios indevidos, oficie ao NU PAGAMENTOS S.A, para que cesse as constrições de valores na conta bancária em nome da devedora descrita Num. 89621414 - Pág. 2, relativo ao presente feito, vez que inexiste ordem judicial para tal conduta reiterada.” (DOC. 13)

Por fim, no presente dia (22/11/2022), a parte Autora entrou em contato com o SAC da parte Requerida, onde a operadora “Rebeca O.” confirmou que os fatos, afirmando que valores foram bloqueados por suposta ordem judicial dos autos n°. 0003559-85.2014.8.11.0003”

A sentença foi proferida julgando procedente o pedido da Recorrida, condenando a instituição financeira Recorrente em lhe indenizar em danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito, a sentença deve ser mantida em termos.

Ressai de forma inconteste que em um primeiro momento, o bloqueio dos valores na conta da Recorrida se afigurava legal, vez que emanada de ordem judicial.

Porém, ao continuar efetuando novos bloqueios sem qualquer lastro, mesmo após, ser oficiada pelo Juízo para cessar as constrições, configura falha na prestação de serviço, gerando o dever de indenizar.

Na espécie, o dano moral se afigura cristalino, pois a recorrida foi obrigada a ajuizar a medida judicial com vistas a obrigar o banco a parar de efetuar bloqueio de valores em sua conta, cessando, assim a ilegalidade perpetrada.

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, cabe anotar que a indenização não pode ser exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização pelos dissabores experimentados.

Ademais, a indenização por dano moral tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os aborrecimentos sofridos.

Tendo em conta tais critérios, cabível se mostra a redução da indenização fixada na r. sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), diante das características do fato e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, o que faço apenas para reduzir o valor da indenização para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023